Tribunal: TJPA
Processo: 0014007-58.2014.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014007-58.2014.8.14.0028

EMBARGANTE: JOAO PHILIP ARRUDA TORRES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO ID N°. 12215828 – OMISSÃO DAS ALEGAÇÕES CONSTANTES DO RECURSO DE APELAÇÃO – Inocorrência.
As teses alegadas em sede de Apelação Criminal foram rebatidas pelo Acórdão ora impugnado e no presente Embargos de Declaração alegou outras teses que não constava do recurso, não havendo como a decisão ser omissa, se nem sequer foram expostos os motivos do inconformismo. Precedentes.
ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO – Possibilidade.
Verifica-se que a Portaria n°. 1.222 de agosto de 2019 tornou o uso permitido dos calibres 9mm e .40, naquele momento, motivo pelo qual deve retroagir a Lei em seu benefício, nos termos do artigo 5°, XL, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2°, do Código Penal. Dessa forma, o Embargante deve ser absolvido do crime de posse de munição de calibre restrito, no que se refere as munições 9mm e .40, crime disposto no artigo 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento, pela inovação legislativa benéfica, mantendo apenas a condenação pelo artigo 16,
caput,
da Lei 10.826/2003, com a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa. O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal. De ofício, deve ainda ser substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.
PRÉQUESTIONAMENTO –
Ressalta-se que hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E EM PARTE ACOLHIDO, PARA RECONHECER DE OFÍCIO DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, acolher parcialmente, para de ofício absolver o Embargante do crime disposto no artigo 16, parágrafo único da Lei 10.826/2003, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

JOÃO PHILIP ARRUDA TORRES,
por meio de Advogado constituído, opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão de ID n°
12215828
desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0014007-58.2014.8.14.0028.

Pugna o Embargante pelo o acolhimento do presente recurso com efeito modificativo, para sanar a omissão das alegações referentes: 1. Atipicidade da conduta de posse de munição de calibre restrito devido ao fato das munições 762 e 30mm serem idênticas e o Embargante ter permissão a época para possuir e portar a munição 308mm. 2. Aplicação do princípio da
novatio legis in mellius
para absolver o Embargante quanto à posse das munições de calibre 9mm e .40, que passaram a ser calibres permitidos, nos termos da Portaria 1222 de 12/08/2019 e artigo 2°, do Código Penal. 3. Aplicação da confissão espontânea do Embargante.

Requer por esses motivos, a modificação do Acórdão para sanar as omissões apontadas, beneficiando o Embargante.

A Defesa constituída, apresentou nova petição (fls. 913 – ID 14703875), alegando erro in judicando, ressaltando a ocorrência de crime único, praticado sob o mesmo contexto fático.

Posteriormente, fora juntada outra petição (fls. 920 – ID 14836718), pleiteando a mídia contendo as gravações da audiência de instrução, pleiteando a juntada integral.

A Procuradoria de Justiça (ID 18920826), manifestou-se no sentido de que assiste razão o Embargante no sentido de que deve ser aplicada a
novatio legis im mellius
em seu favor, vez que a Portaria n°. 1.222, de 12 de agosto de 2019, tornou o uso permitido dos calibres 9mm e .40, podendo o Tribunal de ofício apreciar a questão, por se tratar matéria de ordem pública, razão pela qual deve ser aplicada a norma mais benéfica em favor do Embargante, pelo que opina pelo conhecimento e no mérito, acolhimento parcial do Embargos de Declaração ora oposto.

No ID 20021143 consta a juntada do link de acesso às mídias dos autos.

É o relatório, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do Acórdão ora impugnado, consta da ementa:

APELAÇÃO PENAL – ART. 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DA LEI N.° 10.826/03 C/C ART. 69 DO CPB – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – Inocorrência – Não há que se falar em absolvição se devidamente demonstrado nos autos a autoria delitiva do apelante. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (fl. 20) e pelo Laudo de Balístico (fl.09). Ademais, a orientação firmada pelo STJ indica que, tratando-se de crime de perigo abstrato, como os crimes do Estatuto do Desarmamento, dispensa-se a comprovação de que a conduta provocou dano ou submeteu ou poderia submeter alguém a perigo direto, pois o bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03 é a incolumidade pública. Igualmente, não há que se falar em atipicidade da conduta ante a ausência de lesão a bem jurídico, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo, assim, a ocorrência de um resultado naturalístico para sua configuração. 2. REFORMA DA PENA AQUÉM DO MINIMO LEGAL, APLICANDO-SE A ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O CRIME DO ART. 16, CAPUT DA LEI N.° 10.826/03 – Impossibilidade – O juízo sopesou como desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do crime e, aplicou pena base próximo ao mínimo em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. Sabe-se que diante de apenas uma circunstância judicial imperiosa a aplicação da pena base acima do mínimo, e neste caso, o magistrado aplicou pena condizente com os fatos não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes, não tendo ele confessado a prática deste crime e, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. 3. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.° 10.826/03 – A pena-base encontra-se fixada no mínimo legal, em 03 anos de reclusão, sendo inviável a fixação aquém do mínimo. 4. APLICAÇÃO DA ATENUANTE – Inviabilidade. Fica mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, deixo de aplica-la, em razão da Súmula 231, do STJ; 5. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR QUE SUSPENDEU O CERTIFICADO DE REGISTRO DO APELANTE, PARA O USO DE ARMAS E MUNIÇÕES – Impossibilidade – Com arrimo no art. 282, inciso II do CPP, o juízo singular, determinou a suspensão do certificado de registro, em decisão fundamentada (fls.137/138), destacando que a medida cautelar é necessária, pois o apelante era detentor de grande quantidade de munições de uso restrito, as quais não tinha autorização para portar, além de insumos usados para recarregar as mesmas, além do que, o réu “não é portador de aptidão psicológica para ter registro de armas e autorizações relacionadas” e, as munições com ele encontradas, eram de uso exclusivo das forças de segurança, o que, denota, a periculosidade em concreto do delito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

Assim, verifica-se que todas as teses alegadas em sede de Apelação Criminal foram rebatidas pelo Acórdão ora impugnado, sendo que no presente Embargos de Declaração alegou outras teses que não constava do recurso, pelo que não tem como a decisão ser omissa, se nem sequer foram expostos os motivos do inconformismo.

Esta Desembargadora filia-se a tese no sentido de que não há como acolher o recurso, por omissão no julgado, se as teses defensivas contidas nos embargos sequer foram invocadas em Apelação, configurando inovação recursal os argumentos expostos no presente. Colaciona-se julgado nesse sentido:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE QUANTO AO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Não há como acolher os embargos de declaração, por contradição no julgado, se as teses defensivas contidas nos embargos sequer foram invocadas em apelação, configurando clara inovação recursal os argumentos expostos nestes embargos. Assim, em verdade, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0820029-03.2021.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024

No entanto, por se tratar de
inovatio in mellius
em favor do Embargante e principalmente pelo Decreto 1.222 ser de 12 de agosto de 2019 e ter sido publicado posteriormente a sentença, bem como das razões do recurso de apelação, analiso de ofício a referida alegação.

Pleiteia o Embargante a aplicação do Princípio da
novatio legis in mellius,
para que seja absolvido da posse das munições de calibre 9mm e .40, que passaram a ser calibres permitidos, nos termos da Portaria 1.222 de 12 de agosto de 2019, aplicando, ainda, o artigo 2°, do Código Penal.

Nos termos do Parecer do Ministério Público de 2° Grau, (ID 18920826), verifica-se que a Portaria n°. 1.222 de agosto de 2019 tornou o uso permitido dos calibres 9mm e .40, naquele momento, motivo pelo qual deve retroagir a Lei em seu benefício, nos termos do artigo 5°, XL, da Constituição Federal:
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.” ,
combinado com o artigo 2°, do Código Penal:
“a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.”.

Dessa forma, o Embargante deve ser absolvido do crime de posse de munição de calibre restrito, no que se refere as munições 9mm e .40, crime disposto no artigo 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento, pela inovação legislativa benéfica, mantendo apenas a condenação pelo artigo 16,
caput,
da Lei 10.826/2003, com a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

De ofício, substituo a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e acolho parcialmente o presente, para manter alterar em parte o Acórdão de ID n°.
12215828, reconhecendo a absolvição do crime disposto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2006 e manter a pena aplicada ao artigo 16,
caput,
do CP, de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa, readequando o regime prisional para o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal e substituir a reprimenda por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do mesmo Código, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 27/08/2024